Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600158-02.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600158-02.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 16/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600158-02.2020.6.16.0147
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600158-02.2020.6.16.0147,
que julgou improcedente a presenta ação (Representação eleitoral com pedido de liminar ajuizada
pelo Partido Democrático Trabalhista -PDT em face de Karla Francieli Galende, Enio Rossi e Partido
da Social Democracia Brasileira-PSDB, com fulcro no art. 27, § 1º da Resolução 23.610 do TSE,
alegando, em síntese, que na convenção partidária em 9/9/20, a Representada Karla Francieli
Galende foi confirmada como candidata ao cargo de Prefeita, com apoio do atual Prefeito, ambos
lado a lado na foto, e também Enio Rossi. Realizada a Convenção Partidária, a candidata Karla
compartilhou em suas redes sociais um vídeo postado pelo partido PSDB, gravado por Enio Rossi,
em que esse se intitula "Presidente Municipal Do Partido Verde" de Santa Terezinha de Itaipu,
declarando apoio à candidatura da representada Karla. Ocorre que o Partido Verde de Santa
Terezinha de Itaipu se encontra inativo desde o ano de 2018. Portanto, qualquer manifestação de
apoio ou declarar-se Presidente de Partido inativo é considerado irregular/ilegal. Embora o período
de propaganda eleitoral se inicie apenas no dia 26/9/20, a publicação e divulgação pelos candidatos
de informação inverídica não pode se tolerada, vide o que menciona o texto da citada Resolução.
Alega que o representado Enio Rossi, de forma a demonstrar poder político da candidata
representada para o eleitorado itaipuense se intitula falsamente Presidente de um partido político
que está inativo perante a Justiça Eleitoral. Eis a degravação: "Meu nome é Ênio Rossi, Presidente
Municipal do PV, capacidade para administrar a cidade como este grupo não tem, então eu faço
parte desse grupo, é um orgulho, vou apoiar,."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
KARLA FRANCIELI GALENDE (RECORRIDO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
ENIO ROSSI (RECORRIDO)
MARCELLA AREVALO BRAGA (ADVOGADO)
PSDB 45 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA (RECORRIDO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

14722
366
28/10/2020 13:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.606
RECURSO ELEITORAL 0600158-02.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
RECORRIDO: KARLA FRANCIELI GALENDE
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
RECORRIDO: ENIO ROSSI
- OAB/PR0100589
ADVOGADO: MARCELLA AREVALO BRAGA
RECORRIDO: PSDB 45 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO
INVERÍDICO.
FORMALISMO
EXACERBADO.
INVERDADE
NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liberdade de manifestação não pode ser restringida por formalismo
exagerado quando não caracterizada a alteração da verdade, devendo ser
assegurado o direito de declaração de apoio político a determinado candidato.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 14722366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811445492700000014152092
Número do documento: 20102811445492700000014152092

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Democrático Trabalhista –
PDT de Santa Terezinha de Itaipu, em face de sentença proferida pela 147ª Zona Eleitoral, de
Foz do Iguaçu/PR, que julgou improcedente a representação eleitoral por propaganda irregular
por veiculação de vídeo com informação supostamente inverídica na rede social
(ID
Facebook
11531316).
Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso alegando, em síntese,
que: a) o Partido Verde está inativo desde o ano de 2018, sendo irregular a manifestação de
apoio em favor de candidata pelo Sr. Enio Rossi; b) a informação é inverídica e não deve ser
veiculada. Por fim, postula a procedência para impedir a veiculação do vídeo questionado (ID
11532066).
Os recorridos Enio Rossi, Karla Francieli Galende e o PSDB apresentaram
contrarrazões aduzindo que não houve divulgação de fato inverídico (ID 11532416 e
11532516).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 12809216).
É o relatório.

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de divulgação
de fato sabidamente inverídico em face de publicação de vídeo no perfil da candidata Karla
Galende referente à apoio de Enio Rossi, na condição de representante do Partido Verde de
Santa Terezinha de Itaipu.
De início, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso IV da CF)
garante a liberdade de manifestação e de informação.
Entretanto, mencionado direito constitucional não é absoluto, devendo a Justiça
Eleitoral atuar nos casos de publicações ofensivas aos candidatos, partidos políticos ou
coligações ou em face da divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Num. 14722366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811445492700000014152092
Número do documento: 20102811445492700000014152092

Corre que a atuação da Justiça Eleitoral, em relação a conteúdos divulgados na
Internet, deve ser realizada com a menor interferência possível, tal como dispõe o art. 27 da
Resolução do TSE nº 23.610/2019:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição
. (
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II,
)
da Resolução nº 23.624/2020
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos
ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da
data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido
político ou a candidato, próprias do debate político e democrático.

No presente caso, o Recorrente alega que a manifestação de apoio em favor de
candidata Karla Galende pelo Sr. Enio Rossi é irregular porque seria inverídica a afirmação de
que Enio é Presidente do Partido Verde e respectivo apoio em nome da agremiação, uma vez
que referido partido está inativo desde o ano de 2018.
Em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias no site do
TSE (consulta em 26/10/2020, às 11:18), constata-se que de fato a Comissão Provisória do
Partido Verde naquela localidade encontra-se inativo desde 31/12/2018, senão vejamos:
Contudo, também anoto que o Sr. Enio Rossi, ora Recorrido, foi o Presidente
daquela agremiação durante a vigência da Comissão:
Analisando o vídeo ora impugnado, observo que o Sr. Ênio se apresenta como
Presidente Municipal do Partido Verde, mas em momento algum afirma que o referido Partido
se encontra ativo perante à Justiça Eleitoral.
Assim, não verifico divulgação de fato sabidamente inverídico, ressaltando que o
Recorrido Ênio foi o último filiado a ocupar o cargo de Presidente daquele Partido, sem notícias
de que outro integrante o substituiu, não havendo assim restrição para que ele manifeste apoio
à candidatura em nome do PV.
Cabe aqui destacar trecho da acertada sentença proferida pelo juízo
, que
a quo
foi precisa em sua fundamentação (ID 11531316):
Num. 14722366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811445492700000014152092
Número do documento: 20102811445492700000014152092

11. No entanto, analisando os autos verifica-se a inexistência de inveracidade ou
irregularidade da manifestação do representado Ênio Rossi, pois, a despeito da inatividade do
Partido Verde local, observa, do expediente juntado no ID 4692941, que o mesmo era
presidente da sigla, enquanto se encontrava ativa.
12. Ademais, como bem destacou o Ministério Público Eleitoral, a inatividade implica em
restrições no recebimento de fundo partidário e participação da eleição municipal, mas não
impede que os filiados participem da campanha eleitoral e manifestem apoio político a
candidatos de sua preferência.

13. Destaque-se, ainda, que limitar a manifestação, na forma pleiteada pela parte
representante, seria privilegiar filigranas formais em detrimento do consagrando
direito, assegurado constitucionalmente, do representado Ênio Rossi em expressar

apoio político/eleitoral como lhe aprouver.
14. Por fim, além de não ocorrer notória falsidade, nem ofensa a honra de terceiro, não se
constata que a divulgação do questionado vídeo em rede social venha ocasionar confusão ao
[grifou-se]
eleitor ou indevida desigualdade na eleição que se avizinha.

Deste modo, considerando a posição da atual composição desta Corte Eleitoral
que privilegia a liberdade de expressão e como acima exposto, concluo que não se extrai da
publicação combatida nos autos a existência de conteúdo sabidamente inverídico, devendo ser
mantida a sentença proferida na origem, que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de se conhecer e

ao recurso eleitoral do
NEGAR PROVIMENTO
Partido Democrático Trabalhista – PDT de Santa Terezinha de Itaipu.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600158-02.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR - MUNICIPAL - Advogados do
RECORRENTE: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - PR0096163, WELINGTON EDUARDO
Num. 14722366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811445492700000014152092
Número do documento: 20102811445492700000014152092

LUDKE - PR0036906 - RECORRIDA: KARLA FRANCIELI GALENDE - RECORRIDO: ENIO ROSSI
RECORRIDO: PSDB 45 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - Advogada dos
RECORRIDOS: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - PR0098601.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14722366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811445492700000014152092
Número do documento: 20102811445492700000014152092